Tribunal: TJBA
Processo: 8006342-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006342-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA MITCHELL PAIVA ALVES

Advogado(s)
:
LEANDRO DA SILVA CAVALCANTI

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO
. CONCURSO DE CREDORES. PRESENÇA DE ENTIDADE FINANCEIRA PÚBLICA FEDERAL NO POLO PASSIVO.
EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICABILIDADE DO ART. 109, I, DA CF/1988. TEMA 859/STF.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RECURSO PROVIDO.

Palavras-chave: Direito processual civil; Direito do consumidor; Competência jurisdicional; Superendividamento; Concurso de credores; Ação de repactuação de dívidas; Caixa Econômica Federal; Justiça Comum Estadual; Tema 859/STF; Artigo 109, I, da Constituição Federal.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ADRIANA MITCHELL PAIVA ALVES contra decisão que, de ofício, declinou da competência para processar e julgar a Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento proposta na origem, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com fundamento no art. 109, I, da Constituição Federal e art. 64, § 1º, do CPC.

O juízo de origem fundamentou a decisão na presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda.

Irresignada, a agravante sustentou que a competência permanece na Justiça Estadual, invocando a natureza do processo de superendividamento, que trata de concurso de credores, hipótese expressamente excetuada da competência da Justiça Federal, conforme previsão constitucional e tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 859).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a presença de instituição financeira pública federal no polo passivo de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento é apta a atrair a competência da Justiça Federal, em face da regra do art. 109, I, da Constituição Federal, ou se prevalece a competência da Justiça Comum Estadual, diante da exceção prevista para hipóteses de concurso de credores, à luz da tese fixada no Tema 859 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve a definição da competência jurisdicional para julgamento de ações que tratam de superendividamento e concurso de credores, nas quais figure a Caixa Econômica Federal no polo passivo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Tema 859 da Repercussão Geral, assentou que a insolvência civil está incluída entre as exceções previstas na parte final do art. 109, I, da Constituição Federal, afastando a competência da Justiça Federal em tais hipóteses.

Por analogia, estende-se essa interpretação para os casos de repactuação de dívidas em razão do superendividamento do consumidor, em razão da natureza de concurso de credores do procedimento previsto no art. 104-A e seguintes do CDC.

Precedente específico do TJBA (Agravo de Instrumento nº 8030502-62.2023.8.05.0000) reforça esse entendimento, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para julgar ações de superendividamento mesmo quando houver ente federal no polo passivo.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a competência da Vara de Relações de Consumo da Comarca de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A presença de instituição financeira pública federal no polo passivo de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento não atrai a competência da Justiça Federal, por se tratar de hipótese de concurso de credores, expressamente excetuada pelo art. 109, I, da CF/1988 e pela tese fixada no Tema 859/STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, art. 64, § 1º; CDC, arts. 104-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 612.043 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07.06.2017 (Tema 859 da Repercussão Geral); TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8030502-62.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 19.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de AGRAVO DE INSTRMENTO n.

8006342-02.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como Agravante,
ADRIANA MITCHELL PAIVA ALVES
,

e, como Agravada,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07